Tribunal: TJES
Processo: 5009213-72.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009213-72.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: IGOR CORREA GONCALVES DA SILVA

COATOR: JUIZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA SERRA ES

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. NULIDADE DA PROVA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de Igor Corrêa Gonçalves da Silva, condenado à pena privativa de liberdade pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n.º 11.343/2006 e art. 16, caput, da Lei n.º 10.826/2003, nos autos da Ação Penal n.º 0009892-18.2022.8.08.0048, em trâmite na 4ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES. A condenação do paciente se deu após ser flagrado em uma residência no município de Serra, onde foram apreendidos entorpecentes, armamento e dinheiro. A ação policial foi motivada por denúncia anônima durante investigação de um duplo homicídio relacionado ao tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível, em sede de
habeas corpus
, rediscutir a alegada nulidade das provas por suposta violação de domicílio; (ii) estabelecer se o atraso na remessa da apelação caracteriza excesso de prazo apto a configurar constrangimento ilegal e justificar a concessão da liberdade provisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Quanto
ao argumento
de ilicitude da prova decorrente de suposta violação de domicílio
, ressalta-se que tal alegação já foi analisada e rejeitada na sentença penal condenatória, sendo objeto do recurso de apelação interposto pela defesa, razão pela qual sua rediscussão em sede de
habeas corpus
configura indevida supressão de instância.

4.
Em relação a alegação de excesso de prazo
, a jurisprudência admite o reconhecimento de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando demonstrado atraso injustificado imputável ao Judiciário, com efetiva lesão à razoável duração do processo.

5. No caso concreto, embora a remessa dos autos ao Tribunal tenha demorado, a dilação temporal decorreu de trâmites processuais regulares, como a apresentação de contrarrazões pelo Ministério Público e a constituição de novo patrono, não se evidenciando mora desarrazoada ou inércia injustificada por parte do juízo de origem.

6. A gravidade concreta dos delitos imputados, com apreensão de grande quantidade de drogas e armamento, aliada à pena de mais de 14 anos de reclusão e à existência de antecedentes criminais do paciente, justifica a manutenção da prisão cautelar para garantia da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO

7. Conhecimento parcial do
writ
e, na parte conhecida, denegada a ordem.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte da impetração e, na parte que se conhece, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5009213-72.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: IGOR CORREA GONÇALVES DA SILVA
(AC)
COATOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) PACIENTE: ROGER COSTA RODRIGUES - ES23827
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
IGOR
CORRÊA GONÇALVES DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal do Juízo de Serra – Comarca da Capital, nos autos da Ação Penal n.º 0009892-18.2022.8.08.0048, na qual o paciente foi condenado à pena privativa de liberdade pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n.º 11.343/2006 e art. 16, caput, da Lei n.º 10.826/2003.

Acerca dos fatos
, a peça acusatória informa que no dia
20 de novembro de 2022
,
o paciente em outros dois corréus,
foram
flagrados por policiais civis no interior de uma residência situada
no
bairro Chácara Parreiral, no município de Serra
, onde
mantinham, para fins de tráfico
, diversas
substâncias entorpecentes e armamento
, sem autorização legal ou regulamentar.

Consta dos autos que a atuação policial teve início no curso de investigações de um duplo homicídio ocorrido em 10 de novembro de 2022, em contexto de disputa pelo tráfico de drogas, ocasião em que foi recebida denúncia anônima, apontando que o suspeito do homicídio estava escondido na referida residência, junto com o paciente e a corré Waleska Uchôa Dutra. A denúncia também indicava que o local funcionaria como esconderijo e armazém de drogas e armas.

Diante de tais informações, policiais civis se deslocaram até o local e, ao ingressarem no terreno, visualizaram o corréu Pedro Cortes Falcão, saindo da residência portando arma de fogo, ocasião em que lhe deram ordem de parada.

No entanto, o corréu “Pedro”, desobedeceu e apontou a arma contra os agentes, sendo alvejado com disparos e detido. Realizada a busca pessoal, foram apreendidos com ele 01 pistola calibre 9mm, marca Sarsilmaz, número de série HLM4327; 16 munições no carregador e 01 carregador sobressalente com outras 16 munições.

Ao retornarem à residência, encontraram o paciente, a corré “Waleska” e outras duas mulheres e, ao realizarem busca no imóvel localizaram 01 submetralhadora artesanal, calibre .380, sem numeração legível; 30 pedras de “crack”; 18 buchas de “maconha”; 08 pinos de “cocaína” e R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais) em espécie.

Passo, agora, à análise das teses defensivas.

Inicialmente,
a
defesa sustenta a
ilicitude das provas obtidas em razão da suposta violação de domicílio
. Contudo, conforme consignado na sentença, a entrada no imóvel decorreu da visualização direta de situação flagrancial e da autorização concedida pelo próprio paciente.

Portanto, tratando-se de matéria já apreciada na sentença e objeto de apelação em curso, é incabível sua rediscussão em
habeas corpus
, sob pena de indevida supressão de instância

(
STJ
, AgRg no HC n. 1.003.127/SP, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, DJEN de
17/6/2025
).

Dessa forma,
não conheço
da impetração no ponto em que se pleiteia a absolvição por ilicitude da prova.

Superada essa questão, passo à análise do
pedido para concessão da liberdade provisória com base em
excesso de prazo no julgamento da apelação
.

Nesse ponto, ressalto que, não se desconhece que a jurisprudência pátria, admite o reconhecimento do constrangimento ilegal por excesso de prazo, quando a mora processual não encontra justificativa razoável, e acarreta indevido prolongamento da prisão cautelar, desvirtuando sua natureza excepcional.

Contudo, no caso concreto, os elementos dos autos, indicam que o paciente foi condenado a uma pena de mais de 14 (quatorze) anos de reclusão, pela prática de crimes de elevada gravidade, incluindo tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, com apreensão de armamento e substâncias entorpecentes em grande quantidade, conforme consta da sentença penal (id. 14183902).

Outrossim, a segregação cautelar foi mantida por ocasião da prolação da sentença condenatória, sendo certo que o paciente já ostentava histórico criminal, inclusive pela prática de homicídio, circunstância que reforça a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública.

Além disso, embora a remessa dos autos ao Tribunal tenha, de fato, demandado tempo significativo, não há, nos autos, elementos suficientes para demonstrar que o atraso tenha decorrido exclusivamente de inércia injustificada do Judiciário, a ensejar a concessão da ordem.

Nesse ponto, vale esclarecer que após a interposição do apelo, o processo foi encaminhado ao órgão ministerial para contrarrazões e, antes do envio a este e. TJES, foi necessário constituir novo advogado, conforme se verifica das informações prestadas pela Magistrada no id. 14492300.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO

do
habeas corpus

quanto à pretensão de absolvição por nulidade da prova, por tratar-se de matéria a ser apreciada na apelação já interposta e, na parte conhecida,
DENEGO
a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em não conhecer o recurso.